Tribunal: TJSP
Processo: 0000715-83.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000715-83.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante DIEGO
VALDECI ARAÚJO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
2
Apelação no 0000715-83.2018.8.26.0431
Comarca: Pederneiras
Apelante: Diego Valdeci Araújo Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15036
Apelação. Receptação. Art. 180, caput e §6o, do CP. Alegação
de
insuficiência
de
provas.
Autoria
e
materialidade
demonstradas. Flagrado em poder de objeto de origem espúria,
inverte-se o ônus da prova, cabendo ao portador demonstrar a
legalidade e licitude de tal posse. Impossibilidade de
desclassificação para receptação culposa. Recurso não provido.
Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por DIEGO VALDECI ARAÚJO
RODRIGUES em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime do
artigo 180, caput §6o, do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.
A denúncia foi oferecida às fls. 01/04 e recebida às fls. 100. O réu
foi devidamente citado (fls. 110) e apresentou defesa prévia às fls. 113/115. Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (mídia às fls. 262) e prolatada a r. sentença
condenatória (fls. 221/227).
O réu ofereceu apelação às fls. 233/238, requerendo a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
3
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para receptação
culposa.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 250/253.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação do acusado (fls. 267/273).
É o relatório.
Consta da denúncia que em data ignorada, mas entre os dias 17 e
28 de fevereiro de 2018, na Avenida Arlindo Fernandes, n° 4255, Centro, cidade e
Comarca de Pederneiras, DIEGO VALDECI ARAÚJO RODRIGUES adquiriu, em
proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no automóvel VW/Gol
1.6, ano 2000, de cor branca, placas, CZA 6283, avaliado em R$ 10.854,00 (dez mil,
oitocentos e cinquenta e quatro reais), de propriedade do Município de Marília.
Segundo o apurado, o veículo supracitado foi objeto de furto
ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2018, pela manhã, na garagem da Prefeitura de Marília,
conforme boletim de ocorrência no 1680/2018.
Após o mencionado furto, em data incerta, porém, entre os dias 17
e 28 de fevereiro de 2018, o ora denunciado adquiriu o veículo de pessoa não identificada.
No dia 28 de fevereiro de 2018, por volta das 17h30min., policias
militares compareceram à residência do denunciado, em virtude de notícia dando conta
que o objeto de furto estaria naquele local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
4
Efetuada a diligência, o veículo foi apreendido na casa do
denunciado e em processo de desmanche.
Ouvido no decorrer das investigações, o denunciado declarou que
adquiriu o carro pela importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem
documento, de indivíduo desconhecido, do bairro Pederneiras I, o qual estava estacionado
às margens da Rodovia SP 225, próximo ao restaurante “Chaminé”.
Assim, DIEGO adquiriu o veículo de pessoa que sequer conhecia,
pelo valor de apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quando o seu preço médio
de mercado é de 10.854,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). Não bastasse,
tampouco exigiu a comprovação do registro, do licenciamento e a comprovação do
pagamento do IPVA.
A portaria (fls. 02/05), os boletins de ocorrência (fls. 07/09 e
11/12), o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), o auto de avaliação (fls. 25), o
laudo pericial (fls. 41/50), o relatório de investigação (fls. 87/90) e a prova oral colhida em
audiência, comprovam tanto a autoria quanto a materialidade do crime.
A testemunha Nayara dos Santos Araújo Rodrigues disse que o réu
adquiriu o veículo através de um dinheiro que havia recebido do benefício do INSS (em
decorrência de um acidente de moto que ele sofreu), e que tinha visto o anúncio da venda
no site da OLX. Contou que pagou barato, cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), porque sabia que o automóvel não tinha documento. Disse que o réu já tinha
comprado uma moto também sem documento. Relatou que não sabe de quem comprou.
Também afirmou que o réu não tinha conhecimento que o veículo era produto de furto.
Destacou que o veículo foi pago à vista. Informou que o réu estava desmontando o carro e
vendendo as peças porque havia batido o mesmo e não compensava o conserto dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
5
Pela testemunha Fernando Aparecido dos Santos foi dito que o réu
tinha comentado com ele que havia visto o anúncio do veículo na OLX e que, com o
dinheiro que ele iria receber do INSS, iria adquirir o veículo. Informou que o réu sabia que
o carro estava barato porque não tinha documentação. Desconhece o fato de que o réu
sofreu acidente com o veículo.
A testemunha Adilson Simão de Souza, funcionário público do
Município de Marília, ouvido por Carta Precatória, contou que se recorda de ter recebido
uma ligação do secretário municipal em um sábado, sendo informado do furto do veículo,
ocasião em que decidiu fazer boletim de ocorrência.
Interrogado na fase policial, o réu declarou que adquiriu o veículo
de um rapaz desconhecido que encontrou no bairro Pederneiras I. Destacou que tal rapaz o
encontrou e ofereceu o automóvel por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Naquele
momento possuía a quantia solicitada porque havia recebido benefício INSS em
decorrência de um acidente que havia sofrido. Disse que sabia da documentação pendente
do veículo. Relatou que, no segundo dia que estava na posse do carro, envolveu-se em um
acidente danificando a frente do carro. Perante o Juízo, o acusado contou que adquiriu o
veículo após ter visto o anúncio no site da OLX e que sabia que o veículo apresentava
problemas na documentação e que o adquiriu sem placa. Informou que foi buscar o
veículo no "chaminé". Não perguntou de onde era o vendedor. Informou que, neste
mesmo dia, foi até a prainha com o carro. Não tinha habilitação para dirigir na época dos
fatos e não possui até hoje. Bateu a frente do carro no mesmo dia em uma estrada de terra,
vindo a quebrar o vidro dianteiro e o pneu direito dianteiro. Relatou que deixou o carro 01
(um) dia em frente sua casa e que, no outro dia, levou até o fundo de sua casa, mas não
tinha intenção de esconder. Informou que estava desmontando o carro e vendendo as peças
e já havia vendido o volante. Ressaltou que não sabia que o carro era produto de furto ou
roubo. Não se recorda o nome da pessoa que vendeu para ele o veículo. No anúncio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
6
OLX não tinha o nome do vendedor, apenas o telefone para contato. Somente soube que o
veículo era produto de furto quando o policial ligou para ele. Segundo o depoente, o
vendedor disse que o veículo estava barato porque se tratava de veículo sem
documentação.
A testemunha Policial Militar Jefferson Daniel Estevam relatou
que, após receberem denúncia de que no local estariam desmontando veículo que tinha
sido produto de furto da cidade de Marília, foram vistoriar o local, no qual foi localizado o
veículo no fundo dos imóveis e que estava sendo desmontado. Somente a esposa estava no
local. Mencionou que o réu é conhecido nos meios policiais por uso de entorpecentes. Não
se recorda se o veículo tinha sofrido algum acidente, mas afirmou que a esposa do acusado
informou que o veículo veio "rodando" até o local.
O Policial Militar Ronaldo Penitente Ribeiro narrou que, após
receberem uma denúncia de que DIEGO estava desmontando um veículo produto de furto,
foram na residência dele, encontrando apenas a esposa no local. Lá encontraram o veículo,
que já estava sendo desmontado. A esposa do acusado não soube informar ou justificar a
origem do carro. Afirmou que o acusado é conhecido nos meios policiais, especificamente
por tráfico. Disse que o carro aparentemente não apresentava problemas e que o veículo se
encontrava escondido. Relatou que o veículo não apresentava danos de grande monta e
que, aparentemente, encontrava-se "rodando".
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais, cujos relatos se
mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como
tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
7
de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de
qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
8
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INCABÍVEL. PROVAS
CONFIRMADAS EM JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.o
07
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
9
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
10
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crimes ao apelante.
Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o
ônus da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse,
obrigação da qual não se desincumbiu, até porque foi preso em flagrante com objeto de
crime e sem documentação.
Diante de tal conjunto probatório, é indubitável que o apelante
estava ciente da origem espúria do automóvel, até porque se assim não fosse,
apresentaria versão apta a excluir a sua condenação, o que não fez. Ademais, sequer
tinha um documento para comprovar ter adquirido de forma lícita o bem e afirmou que
adquiriu o veículo por valor bem abaixo do de mercado.
O crime de receptação, praticado sempre na clandestinidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
11
pode ser provado por indícios veementes de que o agente tinha ciência da origem ilícita
do bem quando o adquiriu ou recebeu, uma vez que a prova do conhecimento se torna
muito difícil quando há a negativa dos fatos.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
“RECEPTAÇÃO
materialidade
prova do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida com
terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo
auto de apreensão e depoimento de policiais e testemunha
presencial validade, só devendo o depoimento policial ser
visto com reservas quando presente indício que a acusação
visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da res
furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à
defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. TIPO
SUBJETIVO compra de veículo automotor sem qualquer
documentação indício de ciência da ilicitude, visto que a
documentação é indispensável não só para a venda, mas para
o próprio uso do veículo impossibilidade de perquirir-se
sobre conhecimento interno do agente demonstração do
dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita, sobretudo a posse sem
comprovação documental da propriedade. PENA
base
aumentada na sentença no dobro em razão da personalidade
voltada para a prática de crimes
reduzida a fração de
aumento a 1/6 provimento parcial para este fim retorno ao
piso na segunda fase dada a atenuante de menoridade Súm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
12
231 STJ regime semiaberto bem fixado dada a personalidade
do agente, que não autoriza a substituição da pena
carcerária.”
(Apelação
no
0049204-06.2012.8.26.0224,
Relator(a): Lauro Mens de Mello; Comarca: Guarulhos; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
16/07/2015; Data de registro: 21/07/2015).
Dessa forma, não há que se falar em ausência de dolo e nem em
desclassificação para receptação culposa, até porque cabia à defesa comprovar tal
alegação, o que claramente não foi feito.
Assim, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que estão
comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
A pena-base foi devidamente aplicada em 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, pois presentes maus antecedentes.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, não há causas de diminuição de pena.
Corretamente reconhecida a causa de aumento do art. 180, §6o, do CP, dobrando-se a
reprimenda, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e a primariedade do
réu, corretamente aplicado o regime inicial aberto.
A pena privativa de liberdade foi devidamente substituída por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000715-83.2018.8.26.0431 -Voto no 15036
13
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, pois presentes os requisitos do art. 44 do CP.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pelo réu DIEGO VALDECI ARAÚJO RODRIGUES, nos termos
da fundamentação exposta, mantendo-se a r. sentença proferida.
Reinaldo Cintra
Relator